Tribunal: TJMT
Processo: 1003951-70.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003951-70.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alimentos, Dissolução, Guarda]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO SILLAS LACERDA - CPF: 539.701.956-91 (ADVOGADO), TULIO MORTOZA LACERDA - CPF: 024.712.611-08 (ADVOGADO), JAIME ULISSES PETERLINI - CPF: 988.697.791-49 (ADVOGADO), CAIO CALISTRO FERNANDES - CPF: 719.644.521-04 (ADVOGADO), ELIERSON METELLO DE SIQUEIRA - CPF: 363.139.201-04 (AGRAVANTE), MARCIA BEATRIZ METELLO - CPF: 696.989.961-68 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo Interno
nº 1003951-70.2021.8.11.0000 - Capital

Agravante
:
Elierson Metello de Siqueira

Agravada
:
Márcia Beatriz Valoes Soares Metello

E M E N T A

AGRAVO INTERNO –
CAUTELAR ANTECEDENTE DE DIVÓRCIO C/C GUARDA E ALIMENTOS
– ALIMENTOS PROVISÓRIOS – REDUÇÃO –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – ANTECIPAÇÃO RECURSAL INDEFERIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da norma estabelecida no caput do art. 300 do CPC, poderá ser liminarmente deferida a tutela de urgência quando "houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, o que não se verifica na hipótese.

Verificada em sede de cognição sumária a ausência dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, o indeferimento é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo Interno
nº 1003951-70.2021.8.11.0000 - Capital

Agravante
:
Elierson Metello de Siqueira

Agravada
:
Márcia Beatriz Valoes Soares Metello

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por Elierson Metello de Siqueira em face de decisão monocrática deste Relator que indeferiu a tutela antecipada recursal.

Inconformado, o agravante assevera que a sua realidade econômica não condiz com a possibilidade de despender de 6 (seis) salários mínimos mensais para o cumprimento da obrigação alimentar dos dois filhos menores, sem a manutenção do mínimo necessário para a sua subsistência. Afirma que sustenta outros dois filhos, advindos de relacionamentos anteriores, cujas obrigações alimentares perfazem o total de R$ 4.400,78 (quatro mil, quatrocentos reais e setenta e oito centavos), por mês.

Segue sustentando que ambos os genitores são servidores públicos, sendo que a mãe dos menores possui renda mensal superior a R$ 15.000,00 (quinze mil reais), não havendo justificativa que esclareça sua impossibilidade em contribuir com a manutenção dos filhos. Aduz que o termo inicial para o pagamento dos alimentos é a partir da citação, que foi efetivada em 10.02.2020, pois, estava em viagem e retornou somente na data mencionada.

Assevera que restaram comprovados a probabilidade do direito e o perigo de dano, pugnando pelo deferimento da tutela antecipada recursal, para que seja reduzido os alimentos para o montante correspondente a 15% (quinze por cento) dos seus rendimentos líquidos, incidindo o percentual sobre férias, gratificação natalina e demais verbas de natureza salarial, a ser descontado pela fonte pagadora.

A agravada apresentou contraminuta (id. 87827962), suscitando preliminares de não conhecimento do agravo de instrumento, ante a intempestividade, ausência de dialeticidade e supressão de instância e, no mérito, pugna pelo desprovimento do presente recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Na contraminuta, a agravada, remetendo às razões apresentadas no agravo de instrumento, suscita preliminares de intempestividade, ausência de dialeticidade e supressão de instância. Ocorre que, tal análise deve ser realizada e apreciada no mérito do agravo de instrumento e não em sede de agravo interno, em que o objeto é tão somente o indeferimento da tutela antecipada.

Desse modo,
rejeito a preliminar
.

Cinge-se dos autos que Márcia Beatriz Valoes Soares Metello move cautelar antecedente de divórcio c/c guarda e alimentos contra Elierson Metello de Siqueira,
tendo o douto magistrado deferido
a tutela provisória, arbitrando alimentos provisórios em favor dos 2 (dois) filhos menores, no valor correspondente a 6 (seis) salários mínimos, devidos a partir da citação.

O agravante aviou agravo de instrumento sustentando, em apertada síntese, que a
sua realidade econômica não condiz com a possibilidade de despender do valor arbitrado, além da
desnecessidade do vultuoso numerário para a manutenção dos alimentados
. Alegou que a genitora dos menores também é servidora pública e pode contribuir com o sustento dos filhos.

Asseverou que a remuneração adicional referente à atuação como Juiz Militar é temporária e, além disso, possui obrigação alimentar em relação a outros dois filhos, advindos de relacionamentos anteriores, no valor total de R$ 4.400,78 (quatro mil, quatrocentos reais e setenta e oito centavos), de modo que não há como honrar com os alimentos provisórios arbitrados sem o comprometimento de sua subsistência. Afirmou que o termo inicial para o cumprimento da obrigação alimentar é
a partir da citação, conforme consta na decisão agravada.
Pugnou pela concessão da tutela antecipada recursal, para que os alimentos provisórios sejam reduzidos para o valor correspondente a 15% (quinze por cento) dos seus rendimentos líquidos, subtraídos unicamente os descontos legais.

O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 79618967).

Irresignado, agora sustenta a mesma tese em sede deste agravo interno.

Pois bem. Como é sabido, a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

Dessa forma, entendo que o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, considerando ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

In casu
, em sede de cognição sumária e até para não esvaziar o mérito do recurso principal, entendo que o agravante não logrou comprovar os riscos decorrentes da decisão, de modo que os motivos alegados para fundamentar a reforma da decisão combatida no agravo de instrumento devem ser analisados no momento adequado.

Desta forma, nos termos do artigo 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Com efeito, no caso em análise, ao menos na seara deste agravo interno, não se nota a presença dos requisitos do supracitado artigo, pois, ressalto que o perigo de dano transita em sentido diametralmente oposto, notadamente pelo fato de que o valor visa proteger os filhos menores.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá,

de

junho de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021